Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-50.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).

2. A realização de audiência por meio de videoconferência, no atual contexto de calamidade relacionada à pandemia de COVID-19, não ofende normas constitucionais e está em conformidade com regras legais e regulamentares, não configurando, por si só, prejuízo aos adolescentes representados.

3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando há provas cabais, como as declarações judiciais prestadas pelo menor infrator, pela vítima e pelo policial, de que o adolescente foi o autor dos atos infracionais correlatos ao crime de roubo descrito na representação.

4. Verificada a reiteração infracional, aliada às demais condições pessoais do adolescente, correta a aplicação da medida de internação, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
5. Recurso conhecido e não provido.